Tribunal: TJMT
Processo: 23110-18.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 29/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 628956-8 / 2020
Terça-feira, 28 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80231107620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80231107620188110001
Requerente: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA
Requerido: GISELLE GERALDINE BARROS DE CARVALHO
Beneficiário: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Conta Judicial 2400107840759
Valor: R$ 2.111,02 (dois mil e cento e onze reais e dois centavos)
Autorizado: ARRUDA, OLIVEIRA & HAYASHIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 28.821.760/0001-89
Data de Emissão: 28/07/2020
Titular Conta ARRUDA, OLIVEIRA & HAYASHIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 28.821.760/0001-89
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
3276 4159 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 28/07/2020 20:04